Tribunal: STF
Processo: RMS 39025
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Martins Pereira formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, por meio do qual denegada a segurança no MS 28.643.



    O acórdão está assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA ATUAL COMISSÃO DE ANISTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato imputado à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos consistente na determinação de realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964 expedida pelo Ministério da Aeronáutica, centrando a parte impetrante sua argumentação na falta de imparcialidade de membros da Comissão de Anistia. 



    2. Para comprovar suas alegações, o impetrante fez acompanhar a petição inicial com portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia. Dos documentos juntados pode-se extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia. 



    3. Verifica-se que os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita. 



    4. Agravo interno desprovido



    O recorrente narra que a Lei n. 10.559/2002 criou a Comissão de anistia do Ministério da Justiça atribuindo-lhe competência para julgar os requerimentos de anistia. Informa que esse grupo deferiu o seu pedido, reconhecendo sua condição de anistiado e que o Ministro de Estado da Justiça expediu, então, a Portaria n. 1.452, de 28 de maio de 2004.



    Relata que, em 17 de maio de 2022, a “Ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no uso de suas atribuições, determinou a realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM-3-1964, expedida pelo Ministro da Aeronáutica”. 



    Informa ter sido intimado, em 17 de maio de 2022, para apresentar defesa, no prazo de dez dias, por meio da “NOTA TÉCNICA de nº 1222/2021/DFAB/CGGA/CA/MFDH”.



    Sustenta que o procedimento de revisão “está eivado de vício insuperável, qual seja, a ausência de imparcialidade de membros da atual Comissão de Anistia, inclusive de seu presidente”, tendo sido violado o princípio constitucional da impessoalidade e/ou imparcialidade. Afirma que os membros nomeados para integrar a Comissão de Anistia, por meio da Portaria n. 378/2019, têm posturas políticas dissonantes daquela protetiva dos direitos humanos e das funções essenciais do órgão.



    Aduz que formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (MS 28.643), que foi denegada por ausência de documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do processo revisional. 



    Requer, ao fim:



    [...] que Vossas Excelências conheçam do presente recurso e hajam por bem reformar o acórdão ora impugnado, para o fito de conceder a segurança, reconhecendo a violação do devido processo legal (violação aos princípios constitucionais da impessoalidade/imparcialidade e da moralidade), com a consequente anulação do processo administrativo de revisão/anulação da anistia do falecido marido da Recorrente/Impetrante.



    Em contrarrazões, a União busca a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA Nº 868/2022 EDITADA PELA MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. JULGAMENTO DO RE Nº 817.338/DF (TEMA 839). REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    O impetrante pretende por meio desta ação obter a concessão da segurança para que seja anulado o processo administrativo de revisão de anistia a ele concedida, em razão da violação dos princípios constitucionais da impessoalidade e imparcialidade.



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem pleiteada, sob o fundamento de que “para comprovar suas alegações, o impetrante fez acompanhar a petição inicial com portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos hoje conselheiros da Comissão de Anistia. Dos documentos juntados pode-se extrair conjecturas, mas não prova pré-constituída do alegado vício de parcialidade de alguns membros da Comissão de Anistia”.



    A Corte de origem ressaltou que “os argumentos expedidos na impetração dependiam de dilação probatória exaustiva acerca da vida pregressa dos membros da Comissão de Anistia, para que se pudesse concluir que não iriam desempenhar suas funções com a imparcialidade necessária, vicio que haveria de ser flagrante para configurar direito líquido e certo a ser amparado na via estreita do mandado de segurança. Não sendo essa a hipótese dos autos, emerge a inadequação da via eleita”.



    Assim, não obstante a juntada pelo recorrente de portarias, pareceres e reportagens disponíveis na mídia, contendo declarações dos conselheiros da Comissão de Anistia, elas não demonstram a parcialidade dos integrantes desse grupo de trabalho, e, em consequência, a inaptidão para julgar processos de revisão de anistias.



    Outrossim, saliento que a via do mandado de segurança não se coaduna com a produção de provas, de forma a demonstrar os vícios relacionados ao membros da Comissão. Ilustram esse entendimento os seguintes Julgados:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 



    [...]



    5. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.



    (MS 30.892, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de junho de 2020 – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.



    (RMS 35.745 AgR, Segunda Turma,  ministro Celso de Mello, DJe de  7 de outubro de 2020 – grifei)



    Como bem observado pelo STJ, as alegações e provas trazidas aos autos pelo impetrante nesta ação mandamental não fazem surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator